Tribunal: TJMT
Processo: 0002615-86.2016.8.11.0044
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002615-86.2016.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ADAILTON DE MOURA DORNES - CPF: 025.207.581-12 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRESCRIÇÃO – QUINQUENAL - DEMORA NA CITAÇÃO – DESIDIA DO AUTOR – MOROSIDADE DA MAQUINA JUDICIÁRIA – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

O prazo prescricional aplicado às Ações de Busca e Apreensão é o quinquenal (art. 206, §5o, I, do CC), uma vez que a finalidade é a satisfação de crédito decorrente de contrato particular (RAC n. 1015511-56.2016.8.11.0041, 4a Câm. Dir. Privado. Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, J. 19.12.22)

Não perfectibilizada a citação dentro do lapso legal, e demonstrada que a demora não ocorreu por culpa inerente ao mecanismo da justiça, deve ser mantida a sentença que reconheceu a prescrição.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Banco Bradesco S.A,

contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Paranatinga, nos autos
da A
ção de Busca e Apreensão proposta em face de
Adailton de Moura Dornes
, que extinguiu o processo, com fulcro no art. 487, II, do CPC, por reconhecer a prescrição intercorrente.

Inconformada, recorre a instituição bancária, sustentando o equivoco da decisão recorrida, sob o argumento da inocorrência da prescrição. No ponto, questiona a nulidade da sentença, em razão da ausência de intimação previa para manifestar sobre a prejudicial.

Diz que eventual demora da citação não enseja a prescrição intercorrente, e que o atraso em efetivar o ato citatório não decorreu da inércia do autor.

Segue alegando que a prescrição da ação de busca e apreensão é decenal e não quinquenal, e que o processo não permaneceu paralisado durante o lapso apontado, e pontua que o reconhecimento da prescrição encontra óbice na Súmula 106 do STJ.

Por derradeiro, pede seja afastada a majoração da verba honorária recursal.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá 25 de janeiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de busca e apreensão pelo Banco Bradesco, objetivando reaver o veículo marca VW, modelo Gol Power 1.0, ano/modelo 2009/2010, Placa n. ARN9194, dado em garantia no Contrato de Abertura de Crédito n. 003.674.613.

Deferida a medida liminar em 27.09.16,

foi determinada a expedição do mandado de busca e apreensão do bem, cuja diligencia restou negativa.

Determinou-se, em seguida, a citação do requerido. No decorrer da marcha processual, o juiz singular reconheceu a prescrição intercorrente ante a ausência de citação do requerido no prazo quinquenal.

Não concordando com o édito sentencial, recorre o banco-autor.

Inicialmente, questiona a nulidade da sentença, em razão da ausência de intimação prévia para manifestar sobre a prejudicial.

No ponto, entendo que a questão deve ser analisada juntamente com o mérito, vez que o recorrente questiona a incidência da prescrição decenal, que se reconhecida afasta o reconhecimento da prescrição quinquenal.

Dessarte, o prazo prescricional para cobrança de títulos de crédito, como sói a cédula de crédito bancário, é de 05 (cinco) anos, contados a partir da data do vencimento da obrigação, nos termos do inciso I, do §5o do art. 206 do Código Civil. Assim, não há que se falar em prazo decenal.

A proposito.

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA – PRAZO QUINQUENAL – ART. 206, §5o, I, DO CC –
COBRANÇA DE DÍVIDA LÍQUIDA – CONTRATO PARTICULAR – TERMO INICIAL – DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO.

O prazo prescricional aplicado às Ações de Busca e Apreensão é o quinquenal (art. 206, §5o, I, do CC), uma vez que a finalidade é a satisfação de crédito decorrente de contrato particular.

O termo inicial da prescrição é a data do término do prazo para pagamento da última parcela, independentemente de ter ocorrido o vencimento antecipado da dívida em razão da inadimplência do devedor (AgRg no AREsp 428.456/PR).(
RAC n.

1015511-56.2016.8.11.0041, 4a Câm. Dir. Privado. Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, J. 19.12.22)

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS
– CITAÇÃO NÃO PERFECTIBILIZADA – DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“A teor do artigo 206, § 5o, do Código Civil, prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular
. Assim, uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo acima, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual. (TJ-MT - AC: 00430086720138110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 19/02/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2020)
”( RAC n.

0028040-27.2016.8.11.0041, 3a Câmara de Direito Privado , Rel. Des.

Dirceu Dos Santos, J. 27.07.22)

Assim resta aquilatar a ocorrência da prescrição na hipótese em pauta. Vejamos.

Com efeito, a ação de busca e apreensão proposta

pela instituição bancária esta ancorada na Cédula de Crédito Bancário de 003.674.613. A demanda fora ajuizada em 19.09.16, sendo a liminar deferida em 27.09.16, oportunidade em que foi determinada a citação da parte requerida.

Nesse contexto, o art. 202, I, do Código Civil, estabelece que a prescrição é interrompida pelo despacho que “
ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual
”.

Assim, a contar do despacho citatório até quando da prolação da sentença de mérito em 19.08.22 (Id n. 148165921), não havia sido perfectibilizada a citação da parte contraria, e a demora, ressalta-se, não pode ser atribuída aos mecanismos do Judiciário, pois todas as manifestações da parte autora dando impulso à determinação para efetivar o ato processual foram atendidas (conforme Id n. 148165910 -

fl. 43, fl. 51, fl. 56 e Id n. 1481165913), não apontando, o recorrente, nesta instancia recursal qualquer marco obstativo do curso do prazo prescricional, razão pela qual, a pretensão resta fulminada pela prescrição, não merecendo reparos a sentença recorrida.

Nesse sentido, colaciono precedentes em casos análogos, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA –

DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO – INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O simples ajuizamento da execução não interrompe a prescrição; essa interrupção só ocorrerá a partir do despacho ordenatório da citação, desde que a parte interessada a promova no prazo previsto no art. 219, § 2o, do CPC/73.

Se a citação não é efetivada no prazo estabelecido pela legislação processual, o despacho positivo perde a sua vocação de marco interruptivo da prescrição.
(RAC 0053793-20.2015.8.11.0041, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.

Dirceu dos Santos, J. 23.11.22)

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de janeiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023